Tribunal: TJDFT
Processo: 0705097-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE VERIFICADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pelo crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por medida restritiva de direito.
2. Alega o apelante que a fragilidade do conjunto probatório, aliada à barreira de comunicação verificada nos autos, em razão da deficiência auditiva da vítima, afasta a configuração do crime de ameaça, pois a realização de um gesto simbólico não se confunde com palavras e depende de significativa interpretação. Afirma que a suposta ameaça foi vaga e genérica, havendo dúvidas quanto à sua destinação à vítima. Narra que as testemunhas não confirmaram de maneira clara e objetiva a frase atribuída ao acusado na denúncia, sendo a absolvição medida que se impõe.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de ameaça “é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. Doutrina. Jurisprudência” (STJ, APn n. 943/DF).
5. No caso, a materialidade e a autoria restaram demonstradas, especialmente pelo Termo Circunstanciado no 135/2024-20a DP (ID 79236814 - Pág. 1), pela Ocorrência Policial no 702/2024-1 (ID 79236815 - Pág. 1), pelas declarações colhidas na esfera extrajudicial e pelas oitivas realizadas na audiência de instrução e julgamento, provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa.
6. Pela análise do conjunto fático-probatório presente nos autos, percebe-se que os depoimentos da vítima e das testemunhas estão em harmonia com os elementos de prova oriundos da fase inquisitiva, comprovando que o réu, após incitar uma discussão com o autor, gesticulou que pegaria uma arma e o mataria. Presente, portanto, o elemento subjetivo do tipo (dolo).
7. Ademais, pelo entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima que, cotejada com os demais elementos de provas, é apta à comprovação da materialidade do crime de ameaça descrito na denúncia. Precedente: Acórdão 1431335.
8. Logo, consoante os elementos colhidos nos autos, resta claramente demonstrado que a vítima se sentiu ameaçada com o comportamento e os gestos emitidos pelo acusado, sendo a conduta perpetrada pelo apelante enquadrada com perfeição ao artigo 147 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022; TJDFT, Acórdão 1431335, 07274289520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no PJe: 25/6/2022.